Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748166-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA PACIENTE: JOAO MARCELO PEREIRA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOÃO MARCELO PEREIRA FREITAS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado em acórdão e da omissão/demora na unificação das penas e apreciação do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado, na Circunscrição Judiciária de Brasília, à pena de 1 mês de detenção, no regime aberto, pelo crime de ameaça e, posteriormente, sofreu nova condenação pelo crime de roubo, na Comarca de Luziânia-GO. Explana que, inicialmente, a pena para o roubo foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, sendo, posteriormente, reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, passando a ser de 5 anos, 10 meses e 24 de reclusão, no regime inicial semiaberto, conforme acórdão proferido em 16/09/2024. Salienta que, apesar da reforma, não houve a correção da reprimenda no processo de execução e o paciente continua cumprindo sua pena no regime fechado de forma irregular, desde a data do acórdão. Afirma que, com a unificação das penas (totalizando 5 anos, 11 meses e 24 dias), e, considerando a fração legal de 1/6, o paciente já implementou o requisito temporal para a progressão ao regime aberto desde 13/03/2025. Assevera, desse modo, que a manutenção do paciente em regime mais gravoso, após a decisão que fixou regime mais brando, e a omissão na análise da progressão, configuram constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata adequação do regime de cumprimento da pena ao semiaberto e, simultaneamente, a progressão de regime ao aberto, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, os referidos requisitos estão presentes, a ensejar a concessão parcial do pleito liminar. De início, cabe pontuar que a via do habeas corpus não se mostra adequada ao exame do cabimento da unificação das penas do paciente e da progressão de regime. Isso porque, embora tais pleitos tenham sido submetidos à autoridade judicial impetrada, ainda não houve o seu pronunciamento. Logo, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de progressão de regime, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1958661, 0748732-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025, grifo nosso) Todavia, cabível, na presente impetração, a análise da demora na prestação jurisdicional. Passa-se, assim, à apreciação do pleito liminar no que tange a esse ponto. Compulsando os autos da execução penal – SEEU 0412033-03.2024.8.07.0015, verifica-se que a Defesa, em 29/09/2025, sob os mesmos argumentos ora expendidos, pugnou pela unificação das penas impostas ao reeducando, com o desconto do tempo cumprido em regime fechado e os dias remidos, bem como a imediata progressão ao regime aberto (mov. 81.1). Em 08/10/2025, o Ministério Público assim se manifestou (mov. 84): (...) Diante do exposto, este Órgão Ministerial requer a unificação das penas, estabelecendo o regime semiaberto como regime de cumprimento, a fixação da data-base na data do primeiro recolhimento, para o cálculo de futuros benefícios e o reconhecimento da falta grave pela prática de novo crime durante o cumprimento da pena. Em análise preliminar, considerando a unificação proposta por este Parquet, com data marco para progressão de regime em 16/03/2024 (início do cumprimento de sentença), e levando em consideração a quantidade de dias remidos (RSPE) e a “linha do tempo detalhada” que considera a pena cumprida e remanescente para cada condenação, bem como o percentual da fração mínima para cada pena, verifica-se que o apenado já cumpriria, em tese, o requisito objetivo para progressão de regime. Após a decisão definitiva do juízo sobre a unificação e permanecendo o cumprimento do requisito objetivo, requer-se nova remessa dos autos para se manifestar pela progressão de regime. Verifica-se, ainda, que o apenado está em liberdade em decorrência do cumprimento em regime aberto, razão pela qual, antes da análise da progressão, não se requer a emissão de mandado de prisão, questão que será analisada posteriormente no momento da análise da progressão. Vê-se, ainda, que os autos foram conclusos à autoridade judicial impetrada no dia 09/10/2025 (mov. 86). Com efeito, malgrado tenha o órgão ministerial oficiado, há mais de 20 dias, favoravelmente à unificação das penas, com o estabelecimento do regime semiaberto para o seu cumprimento, pugnando por posterior manifestação acerca da progressão de regime, que, em análise preliminar, entende cabível, a decisão ainda não foi proferida. Insta realçar que a alegada omissão/demora do Juízo de Execuções em promover a unificação das penas e a correta adequação do regime, bem como analisar a progressão, implica em evidente prejuízo para o paciente e afronta o direito à razoável duração do processo. Nesse panorama, resta evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em face da injustificável demora/omissão do Juízo da Execução em adotar as medidas necessárias para adequar a sua situação prisional. Acerca do tema, já decidiu esta egrégia Corte: Habeas corpus. Execução penal. Recambiamento. Supressão de instância. Ordem concedida em parte. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado de decisão que determinou o recambiamento de condenado, preso no Estado do Piauí, ao Distrito Federal. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há demora injustificada em decidir sobre transferência da execução penal para outro estado; (ii) se possível ao Tribunal, em habeas corpus, examinar questão não decidida pelo juiz da execução penal. III. Razões de decidir 3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração. 4. A demora injustificada em apreciar pedido de cumprimento da pena em outra comarca – os autos aguardam conclusão há mais um mês e já há ordem para recambiamento imediato do paciente, proferida em pedido de providências -, configura constrangimento ilegal que justifica a concessão da ordem, em parte, para que seja o pedido apreciado. 4. Definir sobre o local de cumprimento da pena depende da existência de vaga e de estabelecimento prisional compatível, e de prévia decisão pelo juiz de origem, para que possa ser examinada pelo Tribunal, pena de supressão de instância. IV – Dispositivo 5. Ordem concedida em parte. Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84 (LEP), art. 197. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1166916, 07058141920198070000, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2019, DJE 02/05/2019. (Acórdão 2019544, 0727302-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 20/07/2025, grifo nosso) Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar, tão somente para que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais adote, com urgência, as medidas necessárias para: (i) promover a unificação das penas do paciente; (ii) adequar o regime de cumprimento de pena do paciente; e (iii) analisar, com celeridade, o preenchimento dos requisitos (objetivo e subjetivo) para a progressão ao regime aberto. Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que cumpra a presente decisão, bem como preste informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Confiro à presente decisão força de ofício. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário (SEEU 0412033-03.2024.8.07.0015), à Secretaria para adote as providências necessárias à exclusão da marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora